Tribunal: STF
Processo: ARE 1260075
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 229, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, o agravante assevera ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o caput e os incs. II, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:
    “Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão objurgado, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão que negou provimento ao recurso especial por estar o entendimento firmado pela Corte de origem alinhado com a jurisprudência deste Tribunal Superior, tornando, por isso, incólume o decisum proferido pelo Tribunal de origem. Nesse descortino, as questões constitucionais aventadas no apelo extremo teria surgido não a partir da decisão proferida no recurso especial, mas na prolação do acórdão pelo Tribunal de origem, abrindo-se, naquela oportunidade, a via para a interposição do recurso extraordinário. Assim, houve preclusão da questão constitucional não surgida no Superior Tribunal de Justiça. (…) Dessarte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional surgiu no julgamento realizado pelo Tribunal de origem” (fls. 278-279, vol. 3).
    No agravo, o agravante alega que “as questões constitucionais aventadas no recurso não se tratam meramente de decisões originadas no e. Tribunal estadual, mas são consequentes do v. acórdão proferido no c. Tribunal de Justiça, motivo porque não há que se falar em preclusão da matéria constitucional aventada no recurso. Não olvidando que a afronta direta aos dispositivos constitucionais não podem ser ignorados justamente por quem tem como finalidade única garantir o cumprimento da Constituição Federal sendo precipuamente uma Corte Constitucional” (sic, fl. 288, vol. 3).
    Pede o recebimento deste agravo e o provimento do recurso extraordinário (fl. 306, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O acórdão recorrido não substituiu a decisão de segundo grau, pois o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno em recurso especial interposto pelo agravante (art. 1.008 do Código de Processo Civil).
    Estão preclusas eventuais questões constitucionais referentes à matéria discutida no julgado do Tribunal estadual, que, se fosse o caso, deveriam ter sido impugnadas no momento processual próprio:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Ex-combatente. Preclusão. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.230.926-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 26.3.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.052.111-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.141.132-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora